Tribunal: TJDFT
Processo: 0714863-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. EFICÁCIA IMEDIATA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, no qual pleiteava que o banco réu fosse compelido a cessar os descontos automáticos em sua conta corrente, relativos a empréstimos bancários, após revogação de autorização de débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de revogação, pelo consumidor, da autorização de débito automático em conta corrente para pagamento de parcelas de contrato de mútuo bancário; e (ii) a validade da manutenção dos descontos após a ciência do banco quanto à revogação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo legítima a revogação, pelo correntista, da autorização de débito automático em conta corrente, nos termos do art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020 e da jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.085).
4. A revogação da autorização de débito automático, uma vez recebida pelo banco, surte efeitos imediatos, ainda que a dívida permaneça válida, sendo obrigação do consumidor adimplir por outros meios.
5. A continuidade dos descontos, mesmo após a ciência da revogação, configura descumprimento do dever de respeito à liberdade de gestão patrimonial do consumidor e afronta à boa-fé objetiva.
6. O direito à cessação dos débitos não implica na extinção da obrigação contratual e não há pedido de repetição de indébito, o que reforça a boa-fé da consumidora e a legitimidade de sua pretensão.
7. A sentença deve ser reformada para garantir o exercício do direito potestativo de revogação da autorização de débito, não sendo cabível a manutenção dos descontos a partir da ciência inequívoca do banco acerca da revogação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, III; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CC, arts. 313 e 314; CPC, arts. 85, § 11, e 1.013; Resolução Bacen no 4.790/2020; Resolução CMN no 3.695/2009.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.085; STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.03.2019; TJDFT, Acórdão 1966633, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, DJe 28.02.2025.
(ic)